Tribunal: TJBA
Processo: 8036050-39.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036050-39.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO REBOUCAS BARBOSA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VPNI. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. REFLEXOS DO REAJUSTE DO PISO NACIONAL. O VENCIMENTO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. ART. 5º DA LEI Nº 11.738/2008. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CÔMPUTO PROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação à Execução de n. 8036050-39.2021.8.05.0000, em que figura como impugnante ESTADO DA BAHIA e como impugnada MARIA DA CONCEICAO REBOUCAS BARBOSA. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA